Tribunal: TJDFT
Processo: 0737172-62.2020.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-19

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ESTELIONATO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. ACÓRDÃO MANTIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação. A embargante alega que o voto condutor do acórdão incide em omissão e obscuridade.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) averiguar se o acórdão embargado incorreu em omissão, deixando de enfrentar a alegação de ausência de dolo e de atipicidade da conduta, bem como sobre a responsabilidade da empresa corretora e da vítima na contratação do seguro; (ii) definir se o v. acórdão contém obscuridade, ao não esclarecer de forma precisa a aplicação da Súmula n. 231 do Superior Tribunal de Justiça; e (iii) verificar se há necessidade de complementação do julgado para fins de prequestionamento.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O acórdão embargado apresenta fundamentação suficiente acerca da existência de dolo e da tipicidade na conduta da ré/embargante.
4. A responsabilidade da empresa corretora e da vítima, na contratação do seguro, foi enfrentada e afastada como consectário lógico da demonstração da autoria delitiva da ré.
5.O julgado abordou claramente a impossibilidade de redução da pena abaixo do mínimo legal, em conformidade com o entendimento dos Tribunais Superiores.
6. O inconformismo da embargante com o julgamento não se confunde com os vícios passíveis de correção por embargos de declaração.
7. A jurisprudência do STJ é firme ao asseverar que “o julgador não é obrigado a se manifestar sobre todas as teses expostas no recurso, ainda que para fins de prequestionamento, desde que demonstre os fundamentos e os motivos totalmente suficientes que justificaram suas razões de decidir” (EDcl no AgRg no HC n. 758.051/PR, Rel. Ministro Messod Azulay Neto, 5a T., DJe 14/2/2023), como no caso em análise.
IV. DISPOSITIVO
8. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.